Tribunal: STF
Processo: Rcl 92409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AFRONTA AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.052.700 (TEMA 972) NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.